Tribunal: TJMT
Processo: 0032165-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032165-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA 52469212200 - CNPJ: 18.192.227/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDADA NO ART. 485, IV, DO CPC E NO PROVIMENTO N.o 84/2014 DA CGJ/MT. ALEGADA EXECUÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO AINDA EM FASE CITATÓRIA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução por título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n.o 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que teriam sido infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis da executada. A sentença consignou, ainda, a expedição de certidão de crédito em favor da exequente e o posterior arquivamento dos autos. Sobrevieram embargos de declaração, rejeitados pelo juízo de origem. A apelante sustenta que o processo ainda se encontrava em fase citatória, com diligências voltadas à localização da executada e requerimento expresso de citação por edital, razão pela qual reputa incabível a extinção da execução por suposta frustração executiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente cabível a extinção da execução por título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis, quando a própria parte exequente sustenta que o feito ainda não superara a fase citatória; e (ii) se a existência de requerimento de citação por edital, formulado após diligências frustradas para localização da executada, impunha o regular prosseguimento do processo, em vez de sua extinção prematura.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida adotou como premissa a existência de execução frustrada, afirmando terem sido tentadas todas as formas de localização e penhora de bens da executada, concluindo, a partir disso, pela extinção do processo sem resolução do mérito. Todavia, das razões recursais extraídas dos autos de segundo grau, verifica-se insurgência objetiva e específica da exequente no sentido de que o feito ainda se encontrava em fase de citação, sem ingresso efetivo na etapa de constrição patrimonial, tendo sido requerido, inclusive, o chamamento da executada por edital.

A extinção da execução, em hipóteses como a dos autos, reclama estrita observância da disciplina legal própria do procedimento executivo. A mera ausência momentânea de bens penhoráveis não se confunde com falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco autoriza, por si só, a extinção imediata da execução com apoio no art. 485, IV, do CPC. Ao revés, a narrativa constante das peças anexadas evidencia a necessidade de exame prévio da regularidade das providências citatórias e, em especial, do pedido de citação por edital formulado pela exequente, antes de qualquer pronunciamento terminativo.

Se a própria apelante afirma que, desde o ajuizamento da ação, indicou diversos endereços, requereu pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Judiciário e, frustradas essas diligências, postulou a citação editalícia, não se mostra consentânea com o devido processo legal a extinção do feito por alegada execução frustrada sem apreciação específica dessa providência processual, sobretudo quando a formação válida da relação processual ainda integrava o iter procedimental da execução.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a afirmar inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, sem afastar, de modo efetivo, a alegação central da exequente de que o processo ainda se encontrava em fase citatória. Assim, subsiste o descompasso entre a premissa fática adotada na sentença e a insurgência objetiva deduzida pela parte, o que reforça a necessidade de cassação do decisum para restabelecimento do regular curso processual.

Em tal contexto, a solução juridicamente adequada consiste no provimento do apelo, para cassar a sentença extintiva e a decisão posterior que rejeitou os embargos declaratórios, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja retomada a marcha processual e apreciado, de forma específica, o pedido de citação por edital, à luz das diligências efetivamente realizadas no processo originário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação específica do requerimento de citação por edital e das demais providências processuais cabíveis.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mostra-se inadequada quando lastreada unicamente na ausência momentânea de bens penhoráveis, especialmente se o feito ainda se encontra em fase citatória. 2. Havendo alegação de diligências frustradas para localização da executada e pedido de citação por edital ainda pendente de apreciação, impõe-se o prosseguimento da execução, com cassação da sentença extintiva prematura.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. contra a sentença proferida nos autos da execução por título extrajudicial ajuizada em face de Maria Aparecida de Souza, cujo objeto consiste em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 6.246,21, sendo atribuído à causa o valor de R$ 7.850,61.

A sentença recorrida, id. 208361507, extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n.o 84/2014 da CGJ/MT, ao entendimento de que teriam sido tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens da parte executada, sem êxito, consignando ainda que o feito tramitava há anos sem medida efetiva quanto à penhora de bens em nome da devedora.

Contra esse pronunciamento, a parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 349404872. Ao apreciar o aclaratório, a magistrada consignou inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que a decisão embargada foi clara, fundamentada e objetiva, advertindo a parte embargante quanto às penalidades dos arts. 1.026 e 81 do CPC e asseverando que o pedido deduzido consubstanciaria verdadeiro pleito de reconsideração.

Inconformada a exequente recorre. Em suas razões recursais de id. 349404873, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença extinguiu o processo sob o fundamento de inexistência de bens passíveis de penhora para a satisfação da execução, embora, segundo afirma, o feito ainda se encontrasse em fase citatória; (ii) mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, nos quais teria demonstrado não haver sequer sido iniciada a fase de localização e expropriação de bens, a sentença foi mantida; (iii) desde o ajuizamento da execução, em 29.07.2015, a exequente vem tentando regularizar a citação da executada; (iv) indicou diversos endereços para citação e, posteriormente, requereu buscas de endereço por sistemas disponibilizados ao Judiciário, mencionando a petição de id. 159898047; (v) frustradas tais diligências, requereu a citação por edital no id. 196397280; (vi) tais providências, segundo defende, seriam imprescindíveis para evitar nulidade de eventual citação ficta; e (vii), por isso, seria incabível a extinção do feito por execução frustrada, requerendo a cassação da sentença e a retomada da marcha processual, com o deferimento da citação editalícia postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada por Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. em desfavor de Maria Aparecida de Souza, por meio da qual busca o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

Extrai-se da sentença que a parte exequente apresentou diversas manifestações, por meio da qual requereu buscas e bloqueios via Sisbajud e Infojud, que restaram infrutíferas, tendo repetido o pleito na manifestação de id. 196397280. Diante disso, a Magistrada extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n.o 84/2014 da CGJ/MT, ao entendimento de que teriam sido tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens da parte executada, sem êxito, consignando ainda que o feito tramitava há anos sem medida efetiva quanto à penhora de bens em nome da devedora.

Contra esse pronunciamento, a parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 349404872. Ao apreciar o aclaratório, a magistrada consignou inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que a decisão embargada foi clara, fundamentada e objetiva, advertindo a parte embargante quanto às penalidades dos arts. 1.026 e 81 do CPC e asseverando que o pedido deduzido consubstanciaria verdadeiro pleito de reconsideração.

Inconformada a exequente recorre. Em suas razões recursais de id. 349404873, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença extinguiu o processo sob o fundamento de inexistência de bens passíveis de penhora para a satisfação da execução, embora, segundo afirma, o feito ainda se encontrasse em fase citatória; (ii) mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, nos quais teria demonstrado não haver sequer sido iniciada a fase de localização e expropriação de bens, a sentença foi mantida; (iii) desde o ajuizamento da execução, em 29.07.2015, a exequente vem tentando regularizar a citação da executada; (iv) indicou diversos endereços para citação e, posteriormente, requereu buscas de endereço por sistemas disponibilizados ao Judiciário, mencionando a petição de id. 159898047; (v) frustradas tais diligências, requereu a citação por edital no id. 196397280; (vi) tais providências, segundo defende, seriam imprescindíveis para evitar nulidade de eventual citação ficta; e (vii), por isso, seria incabível a extinção do feito por execução frustrada, requerendo a cassação da sentença e a retomada da marcha processual, com o deferimento da citação editalícia postulada.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se, à vista do contexto retratado nas peças anexadas, era juridicamente cabível a extinção da execução por título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e de pretensa execução frustrada, ou se, ao revés, o feito deveria prosseguir, notadamente porque a apelante sustenta que a demanda ainda se encontrava em fase de citação da executada, com pedido de citação por edital pendente de apreciação.

A resposta, a meu sentir, favorece a tese recursal.

Com efeito, a sentença extintiva assentou, em essência, três premissas: a primeira, de que teriam sido tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens; a segunda, de que o processo se prolongava há anos sem qualquer medida efetiva de constrição patrimonial; e a terceira, de que, inexistindo bens ou ativos em nome da executada, seria caso de extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n.o 84/2014 da CGJ/MT.

Analisando detidamente os autos, sucede que tal conclusão não se harmoniza, em primeiro plano, com a própria estrutura normativa da execução civil. O Código de Processo Civil distingue, com nitidez, as hipóteses de suspensão do processo executivo e as hipóteses de sua extinção.

É cediço que o art. 921 do CPC, prevê a suspensão da execução, inclusive quando não forem localizados bens penhoráveis, enquanto o art. 924 do mesmo diploma, enumera taxativamente as hipóteses de extinção da execução. Já o art. 485, inciso IV, por sua vez, refere-se à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamento que, por sua natureza, não se confunde com a mera inexistência momentânea de patrimônio expropriável. Essa distinção normativa é expressa no próprio texto do CPC.

Em outras palavras, a ausência atual de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a imediata extinção da execução como se estivesse caracterizada falta de pressuposto processual. A disciplina legal conduz, antes, à paralisação do feito nos moldes legalmente previstos, preservando-se a utilidade potencial do processo executivo, sobretudo porque a responsabilidade patrimonial do devedor incide sobre seus bens presentes e futuros. Essa compreensão é coerente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a execução pode permanecer suspensa sem que isso importe, automaticamente, perda do interesse do exequente no prosseguimento da cobrança.

Há mais. As razões de apelação afirmam que a execução ainda não ingressara, propriamente, na fase de expropriação patrimonial, porque a credora vinha tentando viabilizar a citação da executada, havendo inclusive requerimento de citação por edital no id. 196397280. Essa narrativa é relevante, porque, se o processo ainda estava na etapa de formação da relação processual e de chamamento da executada ao processo, torna-se ainda menos sustentável a premissa sentencial de que se trataria de execução frustrada por exaurimento das tentativas de localização de bens.

De fato, a própria apelação registra, de modo claro, que a apelante ajuizou a execução em 29/07/2015; indicou diversos endereços; requereu pesquisas por sistemas disponibilizados ao Judiciário; e, frustradas as diligências, pleiteou a citação por edital. Todavia, é certo que a sentença extinguiu a execução sem enfrentar, de modo específico e analítico, a alegação de que ainda havia providência citatória pendente e útil ao desenvolvimento do feito, limitando-se a afirmar, genericamente, terem sido tentadas “todas as formas possíveis” de localização e penhora de bens.

Esse ponto é particularmente sensível porque a citação por edital, embora excepcional, constitui meio legalmente admitido quando o citando estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas razoáveis de localização.

A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, tem reiterado que o esgotamento das diligências deve ser aferido à luz das particularidades do caso concreto e que a consulta a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos é instrumento possível, mas não necessariamente obrigatório em caráter absoluto. Em igual direção, há precedente do STJ reconhecendo, em execução de título extrajudicial, a necessidade de citação editalícia do executado quando esgotados os meios de localização.

Daí decorre conclusão importante: se havia alegação consistente no sentido de que a exequente ainda buscava justamente a adoção do mecanismo citatório excepcional previsto em lei, a extinção prematura do processo por “execução frustrada” mostra-se juridicamente inadequada. Antes de encerrar a demanda, compete ao juízo de origem apreciar, de maneira específica, o cabimento ou não da citação editalícia, à luz das diligências efetivamente realizadas e do padrão de exaurimento razoável exigido pela jurisprudência. Somente após a adequada formação da relação processual e o regular desenvolvimento dos atos executivos seria possível cogitar, em termos tecnicamente corretos, da incidência das normas de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Também não reputo acertado o fundamento lançado na sentença dos embargos de declaração no sentido de que a insurgência da exequente traduziria mera inconformidade com a conclusão adotada. Embora os embargos, de fato, não se prestem à rediscussão ampla do mérito decisório, no caso concreto a parte embargante apontava questão central para o deslinde do feito: a possível impropriedade da premissa fática adotada na sentença, qual seja, a de que o processo já se encontraria em etapa de busca patrimonial apta a justificar extinção por ausência de bens. A rejeição dos embargos não sana essa deficiência substancial da sentença originária.

Em reforço argumentativo, convém assinalar que a extinção da execução constitui providência de caráter terminal e, por isso mesmo, exige aderência estrita às hipóteses legais. O art. 924 do CPC, ao disciplinar exaustivamente as causas de extinção da execução, não contempla, como hipótese autônoma, a mera inexistência momentânea de bens penhoráveis.

Por outro lado, o art. 921 do mesmo diploma prevê justamente a suspensão do processo executivo em situações que impeçam, temporariamente, seu avanço útil. A utilização do art. 485, IV, como suporte para extinguir execução simplesmente porque, naquele momento, não se localizaram bens da devedora, representa deslocamento hermenêutico incompatível com a lógica própria do procedimento executivo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).” (RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)” (RAC n. 0011234-68.2011.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

De plano, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas no Provimento n. 84/2014/CGJMT deste Tribunal à ensejar a extinção do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.” (TJMT, RAC n. 1031467-78.2017.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.07.2022 – negritei).

Acresce que o raciocínio sentencial, ao afirmar inexistir sentido em “perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso”, acaba por reconhecer, implicitamente, o caráter apenas momentâneo da dificuldade executiva. Ora, se o insucesso é momentâneo, a consequência normativa ordinária não é a extinção definitiva do processo por ausência de pressuposto processual, mas o emprego dos mecanismos legais de suspensão e posterior retomada quando sobrevierem condições de prosseguimento útil.

Nesse cenário, a solução mais consentânea com o sistema processual, com a devida vênia, é cassar a sentença extintiva e a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação expressa do requerimento pendente indicado pela exequente e, em especial, do pedido de citação por edital, caso ainda não examinado, tudo à luz das diligências efetivamente comprovadas nos autos originários.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026